Tribunal: TJDFT
Processo: 0751385-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751385-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) PACIENTE: MATHEUS MITSUMOTO IMPETRANTE: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a alegação do impetrante no sentido de que “após o oferecimento da denúncia, a “MMa. Juíza de Primeiro Grau (...) resolveu por livre arbítrio, inovar ao alterar o nível de sigilo dos autos e impedir o Réu de acessar os atos praticados após o oferecimento da denúncia, isto é, o Paciente não sabe se a denúncia foi recebida ou rejeitada, não sabe o que está acontecendo no processo”, solicitem-se informações complementares à MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que informe, com a urgência necessária, se a decisão que recebeu a denúncia e os atos processuais que lhe sucedem encontram-se inacessíveis ao paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 17:14:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora